Tribunal: CARF
Processo: 10120.720095/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.720095/2011-30 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.103 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de dezembro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
MARIA ESPERIDIAO ABRAO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para verificar se as
informações contidas no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte (fls. 09) são materialmente fidedignas segundo os registros aos quais tem acesso,
isto é, se consta em alguma das bases de dados da Receita Federal do Brasil a transmissão de tal
declaração, com o teor estampado nos autos.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF N( 2009/010436437013641, fls. 2-4, resultante de revisão da Declaração
de Ajuste Anual –DAA referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008, que apurou
R$ 1.033,00 de imposto de renda, R$ 206,60 de multa de mora e R$ 157,22 de juros de
mora (calculados até 30/12/2010), totalizando crédito tributário no valor de R$
1.396,82.
2. Conforme Descrição dos Fatos, que integra a Notificação impugnada (fl. 7), a
autoridade fiscal considerou indevida a compensação declarada de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), relativamente à fonte pagadora HN Soluções em Recursos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720095/2011-30
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720095/2011-30

Humanos Ltda, no valor de R$ 1.033,00, “[...] por falta de comprovação através de
documentação hábil e idônea.”
3. Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação (fls. 2-4),
alegando, em síntese, que:
a) é um dos condôminos do imóvel locado para a empresa HN, conforme Contrato de
Locação assinado em 2/1/2008 que anexa;
b) no ano base 2008 a soma dos aluguéis recebidos foi R$ 23.360,26, com retenção de
R$ 1.033,00 e como participa com 50%, declarou rendimentos de R$ 11.680,13 e
imposto retido de R$ 1.033,00, sendo “que este último foi integral incluído na
declaração, vez que a retenção foi incluída no seu CPF, tendo compensado os demais
condôminos”;
c) o documento fornecido pela fonte pagadora era o padrão da época, não sabendo se os
valores retidos foram devidamente recolhidos, cabendo, ao poder público, a fiscalização
e confirmação do recolhimento do imposto;
d) o contrato de locação e o comprovante de rendimentos “[...] não deixa dúvidas
quanto o correto procedimento por parte do contribuinte”;
e) utilizou-se do mesmo documento para declarar os rendimentos e o IRRF, de forma
que “[...] se não serve para compensação do imposto, também não deverá servir para
declarar a receita.”;
f) o contrato de locação estabelece a obrigação do pagamento do aluguel e a retenção do
imposto, “uma vez que o valor está dentro da previsibilidade de retenção determinado
na legislação pertinente.”;
g) por fim, roga pelo recebimento da impugnação e extinção da exigência contida na
Notificação de Lançamento.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo
é passível de compensação na Declaração de Ajuste Anual, desde que comprovada a
retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está
comprovado nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, entendo imprescindível que a
autoridade tributária esclareça se as informações contidas no Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (fls. 09) são materialmente fidedignas
segundo os registros aos quais tem acesso, isto é, se consta em alguma das bases de dados da
Receita Federal do Brasil a transmissão de tal declaração, com o teor estampado nos autos.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720095/2011-30

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 86
DF CARF MF
Original